Tribunal: TJMT
Processo: 1004298-45.2022.8.11.0008
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004298-45.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[RAQUEL BECKER PERIM - CPF: 206.342.341-53 (APELANTE), VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR MUNICIPAL VINCULADO AO RGPS. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO OU LEI LOCAL PREVENDO COMPLEMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de aposentadoria, formulado por servidora municipal aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS –, visando equiparação dos proventos à última remuneração do cargo efetivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor municipal aposentado pelo RGPS tem direito à complementação de aposentadoria, de forma a assegurar integralidade e paridade, quando inexistente Regime Próprio de Previdência Social ou lei municipal específica disciplinando a matéria.

III. Razões de decidir

3. A CF/1988, especialmente após as ECs ns. 20/1998 e 41/2003, condiciona a instituição de regime de previdência complementar e eventual limitação de proventos à existência de lei local específica, o que inexiste no Município em questão.

4. A ausência de contribuição para regime previdenciário próprio ou complementar afasta o direito à complementação, sendo inaplicável a integralidade e a paridade ao servidor vinculado exclusivamente ao RGPS.
5. Jurisprudência pacífica dos Tribunais afasta a complementação de proventos em hipóteses análogas, diante da ausência de fundamento legal local.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A complementação de aposentadoria para servidor municipal vinculado ao RGPS depende de previsão legal específica no âmbito local. 2. Inexistindo lei municipal que assegure tal direito, e não havendo contribuição para regime próprio ou complementar, não é devida a complementação para integralidade e paridade dos proventos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, §§ 14 e 15; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Apelação Cível n. 5005577-80.2022.8.21.0020, Rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira, 4ª Câmara Cível, j. 24.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Raquel Becker Perim, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação de Complementação de Aposentadoria, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 287272895, págs. 01/06).

A Recorrente, de início, ressalta que seus rendimentos líquidos não ultrapassam 4,5 salários mínimos, que é pessoa idosa, com despesas médicas elevadas, motivo pelo qual requer a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil.

Afirma que, por ocasião de sua aposentadoria, o Município de Denise/MT não possuía Regime Próprio de Previdência Social, razão pela qual passou a receber proventos limitados ao teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS –, em afronta ao direito à integralidade e à paridade assegurado pelo artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil e pelo artigo 6
o
, da Emenda Constitucional n. 41/2003.

Sustenta que ingressou no serviço público municipal em 1988 e nele permaneceu até 2018, cumprindo o tempo de contribuição, idade e demais requisitos constitucionais para aposentadoria com proventos integrais.

Defende que a inexistência de lei municipal específica não afasta a obrigação da municipalidade de complementar o valor pago pelo INSS, de forma a igualar seus proventos à última remuneração do cargo efetivo, pois a filiação de servidores estatutários ao RGPS, por opção do ente federado, não pode acarretar redução desproporcional dos rendimentos na inatividade.

Afirma que tal complementação decorre de direito adquirido e constitui cláusula pétrea, sendo vedada sua supressão.

Argumenta que, mesmo sem regime próprio ou previdência complementar, o Município deve suportar o pagamento da diferença, já que se beneficiou do labor prestado e mantém vínculo estatutário com o servidor.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Município a complementar seus proventos, assegurando integralidade e paridade, além do pagamento das parcelas vencidas e vincendas e honorários advocatícios.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada pela Recorrente e, ao final, pugna por seu desprovimento, com a majoração dos honorários sucumbenciais (id. 287273352, págs. 01/26).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Zuqueti, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 299391870, pág. 01).

Determinei a intimação da Apelante para comprovar a hipossuficiência financeira alegada (id. 300960893, págs. 01/02).

A Recorrente comparece aos autos, juntando documentação comprobatória da sua insuficiência financeira (id. 303354353, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Raquel Becker Perim insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação de Complementação de Aposentadoria por ela proposta
.

Denota-se dos autos que Raquel Becker Perim ajuizou Ação de Complementação de Aposentadoria, em face do Município de Denise/MT, sustentando que, por não ter sido instituído Regime Próprio de Previdência para os servidores municipais, à época de seu ingresso no serviço público (04/04/1988), faz jus à integralidade e paridade dos proventos, nos termos do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Relatou que se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social em 29/11/2018, com proventos limitados ao teto do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – (R$ 5.372,01), embora sua última remuneração no cargo efetivo fosse de R$ 11.006,24 (onze mil, seis reais e vinte e quatro centavos, razão pela qual requereu a complementação da diferença de R$ 5.634,23 (cinco mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) mensais, retroativa à data da aposentadoria, totalizando R$ 328.275,54 (trezentos e vinte e oito mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) até a propositura da ação.

Alegou que o indeferimento administrativo afronta o direito adquirido à integralidade e paridade assegurado aos servidores efetivos que ingressaram antes das reformas constitucionais, sendo dever do Município arcar com a complementação mesmo sem a existência de regime próprio, de modo a evitar tratamento desigual entre servidores vinculados ao RGPS e ao RPPS.

Requereu, ao final, a concessão da complementação de aposentadoria, o pagamento das diferenças vencidas com juros e correção monetária, a gratuidade da justiça e a condenação do réu nas verbas sucumbenciais.

O Magistrado singular julgou improcedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial; e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.”
(Sic).

Contra essa decisão, Raquel Becker Perim interpôs o
Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, formulado pela Recorrente.

Da Gratuidade da Justiça

A Recorrente requer a concessão da gratuidade da justiça, sustentando não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

À luz do que dispõe o art. 98, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural (§ 3
o
).

No caso, entendo que o pedido de gratuidade da justiça deve ser concedido, porque a Recorrente comprovou que possui renda mensal bruta em torno de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme consta da declaração de imposto de renda, relativa ao exercício de 2024 (id. 303354357, págs. 01/12).

Ademais, os extratos bancários trazidos aos autos demonstram movimentações condizentes com a renda informada pela Apelante.

Dessa forma, em vista da comprovação da hipossuficiência financeira, é certo que o benefício deve ser concedido.

Diante disso,
CONCEDO
o pedido de justiça gratuita.

Do Mérito

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se é, ou não, devido à Apelante - servidora aposentada pelo INSS - o direito à complementação de seus proventos pelo Município de Denise/MT.

A Constituição da República Federativa do Brasil, a partir da Emenda Constitucional n. 20/1998, passou a assegurar aos servidores públicos titulares de cargos efetivos, regime próprio de previdência, de caráter contributivo, com normas diferentes daquelas estabelecidas para os demais trabalhadores. Veja-se:

"Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...].

§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201.

§ 15 - Observado o disposto no art. 202, lei complementar disporá sobre as normas gerais para a instituição de regime de previdência complementar pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para atender aos seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo.”

Com o advento da EC n. 41/2003, houve modificação do regime previdenciário dos servidores públicos, passando a exigir que a complementação ocorresse tão somente quando fosse instituído o regime complementar,
in verbis
:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...];

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida.
” (Negritei).

No caso em tela, verifico que é incontroverso que, no Município de Denise/MT, ora Apelado, não existe norma local dispondo sobre a complementação de aposentadoria dos servidores públicos, cuja aposentadoria ocorrera pelo Regime Geral da Previdência Social.

Com efeito, se a existência de norma local é condição para o reconhecimento do direito à complementação da aposentadoria para servidores público aposentados pelo RGPS, é certo que, na hipótese, o direito pleiteado pela Apelante não merece acolhimento.

Ademais, no caso
sub examine
, a Recorrente jamais contribuiu para um Regime Complementar, mas tão somente para o RGPS e o desconto previdenciário não incidiu sobre a totalidade dos seus vencimentos, mas tão somente sobre o teto previdenciário.

Nessa quadra, inexistem dúvidas de que a Recorrente não faz jus à complementação dos proventos de aposentadoria requerido.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS PELO MUNICÍPIO, EM FACE DA AUSÊNCIA DE REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO, DE CARÁTER CONTRIBUITIVO.
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50055778020228210020, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 24-04-2025)." (Destaquei).

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Raquel Becker Perim
, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025